Tribunal: TJMT
Processo: 1045241-26.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045241-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE BRUNO RUBINI registrado(a) civilmente como BRUNO RUBINI - CPF: 132.243.529-49 (AGRAVADO), GIOVANI RUBINI - CPF: 893.227.039-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA AMAZÔNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE REGISTRAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão interlocutória proferida em ação civil pública ambiental que, embora tenha deferido parcialmente a tutela de urgência para embargo da área degradada e imposição de obrigação de não fazer, indeferiu a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel e deixou de fixar multa diária para o caso de descumprimento. O recurso busca a reforma da decisão para determinar a averbação da ação e a cominação de astreintes, diante de danos ambientais
decorrentes de desmatamento ilegal de vegetação nativa em área de especial preservação no Bioma Amazônia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel objeto da lide como medida de publicidade e efetividade da tutela jurisdicional; (
ii
) estabelecer se é necessária a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de embargo judicial e de obrigação de não fazer em matéria ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel constitui medida de natureza informativa, voltada à publicidade registral e à proteção de terceiros de boa-fé, sem restringir o direito de propriedade.

O ordenamento jurídico admite a averbação de circunstâncias relevantes na matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, II, da Lei nº 6.015/1973, sendo reforçada pelo princípio da concentração registral previsto no art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais impõe que os deveres de reparação acompanhem o imóvel, justificando a publicidade da existência da demanda para garantir a efetividade da tutela ambiental.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a legitimidade da averbação de ações ambientais como instrumento de segurança jurídica e prevenção de fraudes.

A ausência de multa cominatória compromete a eficácia das ordens judiciais, especialmente em obrigações de fazer e não fazer, cujo cumprimento depende de coerção indireta.

O art. 11 da Lei nº 7.347/1985 estabelece que o juiz deve impor multa diária para assegurar a cessação da atividade lesiva, independentemente de requerimento.

O histórico de descumprimento reiterado de embargos administrativos demonstra a necessidade de medida coercitiva mais severa para impedir a continuidade do dano ambiental.

A fixação da multa em valor significativo mostra-se adequada diante da extensão do dano, da relevância do bem jurídico tutelado e da necessidade de tornar economicamente desvantajoso o descumprimento da ordem judicial.

A limitação temporal da multa observa critérios de proporcionalidade, mantendo sua função coercitiva sem gerar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade registral e instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais. 2. A fixação de multa diária é medida necessária para assegurar o cumprimento de embargo judicial e de obrigação de não fazer em matéria
ambiental, podendo ser estabelecida de ofício pelo magistrado. 3. O valor da astreinte deve ser fixado em patamar suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II; Lei nº 13.097/2015, art. 54; Lei nº 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22/02/2011,
DJe
11/05/2011; STJ, IAC no REsp nº 1.857.098; TJMT, AI nº 1007884-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 03/10/2022; TJMT, AI nº 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000902-67.2025.8.11.0101, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo
Ministério Público.

O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face do Espólio de Bruno
Rubini
, representado pelo inventariante Giovani
Rubini
,
em razão de graves danos ambientais perpetrados no imóvel rural denominado Fazenda Bruno
Rubini
, localizado no município de União do Sul/MT.

Conforme documentação acostada aos autos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, durante fiscalização realizada em 12 de abril de 2021, no âmbito da Operação Amazônia Arco Norte, identificou a supressão ilegal de 72,4539 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação no Bioma Amazônia. O desmatamento foi realizado a corte raso, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente.

Em razão dessa constatação, foi lavrado o Auto de Infração nº 210331261/2021, autuando o proprietário por desmatar vegetação nativa objeto de especial preservação sem autorização, por impedir a regeneração natural em 104 hectares de floresta, por descumprir embargo de atividade em área embargada conforme Termo de Embargo nº 690569/E lavrado em 13 de junho de 2016 pelo IBAMA, e por ampliar atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente. Na mesma ocasião, foi expedido o Termo de Embargo/Interdição nº 21034818/2021.

Durante nova ação fiscalizatória realizada em 18 de fevereiro de 2022, a equipe de fiscalização da SEMA, em operação conjunta com a Força Tática, identificou a persistência da degradação ambiental, constatando área desmatada a corte raso onde foi observada a presença de materiais lenhosos e resíduos de vegetação nativa espalhados por toda a extensão do polígono de alerta, decorrentes do desmatamento da vegetação nativa. Em consequência dessa segunda fiscalização, foi lavrado o Auto de Infração nº 22033671/2022, autuando o responsável por impedir a regeneração natural
em 72,4539 hectares de floresta e por descumprir embargo de atividade em área embargada.

Diante da gravidade dos danos ambientais constatados, o Ministério Público requereu a concessão de tutela antecipada consistente na decretação de embargo judicial da área degradada, na imposição de obrigação de não fazer com suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente, na apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada aprovado pela SEMA/MT no prazo de 90 dias, na averbação da demanda na matrícula do imóvel e na fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando apenas o embargo judicial da área degradada e a imposição de obrigação de não fazer consistente na suspensão de todas as atividades que causem dano ambiental, especialmente a exploração econômica da área desmatada sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Contudo, indeferiu a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, sob o argumento de que o processo se encontra em fase de conhecimento e que não teriam sido evidenciados os requisitos para a medida de urgência com base no poder geral de cautela do magistrado, além de não ter fixado multa diária em caso de descumprimento do embargo judicial.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão agravada merece reforma quanto aos seguintes pontos: a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, como medida necessária à publicidade da controvérsia ambiental, considerando a natureza
propter
rem das obrigações ambientais; e a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento do embargo
judicial, diante do histórico de descumprimento reiterado de embargos administrativos anteriormente impostos pelos órgãos ambientais.

Foi deferida por esta Relatoria
a tutela recursal para determinar a averbação da existência da Ação Civil Pública nº 1000902-67.2025.8.11.0101 na matrícula do imóvel objeto da demanda, fixando multa diária no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, limitada a 90 dias.

Posteriormente, foi certificada nos autos a inexistência de citação válida da parte demandada na ação originária, bem como o insucesso das tentativas de intimação para apresentação de contrarrazões no presente recurso. Consta, ainda, que o processo originário
encontra-se
sobrestado em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1019783-07.2025.8.11.0000.

Diante desse cenário, proferi decisão reconhecendo a desnecessidade de intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, considerando a ausência de formação válida da relação processual na origem, entendimento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Promotor de Justiça Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto, a fim de reformar a decisão agravada para determinar a averbação da existência da presente ação civil pública na matrícula do imóvel objeto da lide, bem como para fixar multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial de embargo da área degradada, como medida necessária à efetividade da tutela jurisdicional ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção jurídica da decisão que, ao apreciar pedido de tutela de urgência em Ação Civil Pública ambiental, indeferiu a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide e deixou de fixar multa cominatória para o caso de descumprimento do embargo judicial, embora tenha determinado a suspensão das atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.

I. D
a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel

A primeira questão submetida à apreciação desta Corte refere-se à necessidade de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel objeto da degradação ambiental.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que o processo se encontra em fase de conhecimento e que não teriam sido evidenciados os requisitos para a medida de urgência com base no poder geral de cautela do magistrado, concluindo que o silêncio do legislador seria eloquente ao não prever expressamente a medida para a fase de conhecimento.

A averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel constitui medida cautelar preventiva de natureza eminentemente
informativa, que visa resguardar terceiros de boa-fé e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sem que isso implique qualquer restrição ao exercício do direito de propriedade ou de posse.

A providência encontra amparo legal no artigo 167, inciso II, item 5, da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que autoriza a averbação de
"outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas"
. Ademais, o artigo 54 da Lei nº 13.097/2015 estabelece que os negócios jurídicos que tenham por objeto imóveis registrados não serão oponíveis a terceiros de boa-fé se não houver registro na matrícula do imóvel, o que reforça a importância da publicidade registral para a segurança jurídica.

No âmbito do direito ambiental, a averbação da existência de demanda na matrícula do imóvel reveste-se de especial relevância em razão da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais. Com efeito, a responsabilidade civil por danos ambientais possui caráter objetivo e acompanha o bem independentemente de sua transmissão a terceiros, de modo que eventuais obrigações de reparação ambiental
se
vinculam
ao imóvel, e não exclusivamente à pessoa do degradador.

Nessa perspectiva, a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel constitui instrumento indispensável para dar efetividade ao princípio da publicidade registral, permitindo que eventuais terceiros interessados tenham conhecimento da existência da demanda ambiental, o que contribui para prevenir fraudes ou transmissões patrimoniais capazes de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da averbação de demandas ambientais, conforme se verifica no seguinte precedente:

"
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
." (N.U 1007884-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 11/10/2022)
.

No mesmo sentido, este Tribunal já assentou que:

“
Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM BIOMA
AMAZÔNICO.
TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PROPTER REM. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. SUSPENSÃO PARCIAL DE MEDIDA SATISFATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A averbação da existência da ação e da decisão liminar na matrícula do imóvel possui respaldo no art. 167, II, item 12, da Lei de Registros
Publicos
, funcionando como mecanismo de publicidade processual e de segurança jurídica.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

A averbação da existência da ação e da decisão liminar na matrícula do imóvel é legal e se presta à publicidade e segurança jurídica, nos termos do art. 167, II, item 12, da Lei nº 6 .015/73.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10205868720258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 19/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2025)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou favoravelmente à averbação de ações civis públicas ambientais nas matrículas dos imóveis envolvidos, como forma de garantir a publicidade e a efetividade da tutela jurisdicional (STJ –
REsp.
n. 1.161.300-SC – Rel. Min. Herman Benjamin – 2ªT. –
j.
22/02/11 –
DJe
11/05/11).

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº
1.857.098, consolidou entendimento no sentido de que o regime registral brasileiro admite a averbação, na matrícula do imóvel, de informações ambientais de interesse público, reconhecendo a centralidade dos princípios da transparência ambiental, da publicidade e do acesso à informação em matéria ambiental.

Cumpre ressaltar que a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel não restringe o exercício do direito de propriedade ou de posse, constituindo-se apenas em instrumento de publicidade registral, destinado a dar ciência a terceiros acerca da existência de demanda judicial suscetível de repercutir sobre o bem. Do mesmo modo, não configura antecipação de juízo de mérito quanto à responsabilidade ambiental discutida na demanda.

Trata-se, em verdade, de medida de natureza eminentemente informativa, voltada a assegurar a publicidade registral da controvérsia judicial, permitindo que eventuais terceiros interessados tenham conhecimento da existência da ação, o que contribui para prevenir fraudes ou transmissões patrimoniais capazes de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a necessidade de averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel revela-se ainda mais premente diante da extensão da área degradada (72,4539 hectares), da localização em bioma Amazônia com vegetação de especial preservação, e da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, que acompanham o bem independentemente de sua transmissão a terceiros.

Ademais, conforme destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, consulta ao sistema SIMCAR revela que o CAR MT29268/2019, referente ao imóvel rural objeto da demanda, embora aprovado, aponta passivo ambiental de 237,5054 hectares de Área de Reserva Legal pendente de regularização via PRAD, circunstância que evidencia quadro de inadimplemento ambiental e reforça a necessidade de publicidade registral da existência da demanda.

Portanto, a averbação da presente ação civil pública na matrícula do imóvel objeto da degradação ambiental constitui medida processual legítima e necessária, amparada na natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, no interesse público de preservação do meio ambiente e nos princípios da publicidade e da concentração registral, devendo ser determinada judicialmente para conferir efetividade ao provimento jurisdicional e resguardar direitos de terceiros de boa-fé.

II.
D
a fixação de multa diária para o caso de descumprimento do embargo judicial

A segunda questão submetida à apreciação desta Corte refere-se à necessidade de fixação de multa diária para o caso de descumprimento do embargo judicial da área degradada e da obrigação de não fazer consistente na suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente.

A decisão agravada, embora tenha deferido o embargo judicial da área e determinado a suspensão das atividades lesivas, deixou de cominar multa diária para o caso de descumprimento dessas determinações, comprometendo a efetividade da medida.

Com efeito, a ausência de cominação de multa diária para descumprimento do embargo judicial representa falha que pode inviabilizar por completo a eficácia da tutela deferida. Sem a previsão de consequência concreta e imediata pelo desrespeito à ordem judicial, a determinação de embargo e suspensão de atividades torna-se mera recomendação desprovida de força coercitiva, permitindo que o degradador prossiga impunemente nas atividades lesivas ao meio ambiente, ciente de que não sofrerá qualquer penalidade enquanto perdurar o processo judicial.

O artigo 11 da Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, estabelece expressamente que
:

"na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor".

O dispositivo legal é categórico ao estabelecer que a cominação de multa diária independe de requerimento do autor, constituindo poder-dever do magistrado sempre que necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza essencialmente coercitiva, sendo destinada a induzir o cumprimento da ordem judicial e prevenir a continuidade da conduta ilícita, especialmente em hipóteses nas quais há risco de persistência da atividade degradadora.

No caso dos autos, a necessidade de cominação de multa diária para descumprimento do embargo judicial revela-se ainda mais premente diante do histórico de conduta do requerido, que demonstra inequívoco desrespeito às normas ambientais e às determinações dos órgãos fiscalizadores.

Os documentos constantes dos autos comprovam que o requerido descumpriu reiteradamente os embargos administrativos impostos, prosseguindo nas atividades degradadoras mesmo após a lavratura de autos de infração e a imposição de termos de embargo administrativos.

O Termo de Embargo nº 690569/E foi lavrado pelo IBAMA em 13 de junho de 2016, determinando a paralisação de atividades na área degradada. Não obstante a existência desse embargo administrativo federal, o requerido prosseguiu nas atividades lesivas, resultando em novo Auto de Infração em 12 de abril de 2021, que constatou não apenas a continuidade do desmatamento, mas especificamente o descumprimento do embargo anteriormente imposto.

Em sequência, foi lavrado o Termo de Embargo/Interdição nº 21034818 pela SEMA, reiterando a determinação de paralisação das atividades. Mesmo diante desse novo embargo, o requerido manteve-se inerte quanto às providências de recuperação e persistiu impedindo a regeneração natural da vegetação, conforme constatado em nova fiscalização realizada em 18 de fevereiro de 2022, que resultou no Auto de Infração nº 22033671, novamente autuando o responsável por descumprir embargo de atividade em área embargada.

Esse padrão reiterado de descumprimento de embargos administrativos demonstra inequivocamente que o requerido não acata espontaneamente determinações dos órgãos competentes, sendo absolutamente necessária a imposição de consequência econômica concreta e imediata para o descumprimento da ordem judicial.

Sem a cominação de multa diária, há fundado receio de que o requerido persista desrespeitando também o embargo judicial, tal como fez reiteradamente com os embargos administrativos, perpetuando e agravando o dano ambiental enquanto o processo tramita.

Conforme destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, os embargos administrativos impostos tanto pela SEMA quanto pelo IBAMA permanecem ativos, conforme se extrai das informações constantes no sistema SIMCAR, o que reforça a necessidade de rigor na observância das medidas destinadas à cessação da degradação ambiental.

Quanto ao valor da multa diária, registro que, ao apreciar o pedido de tutela recursal, fixei inicialmente a multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 90 (noventa) dias, como medida cautelar destinada a assegurar provisoriamente a efetividade da ordem judicial.

Contudo, após análise mais detida e aprofundada dos elementos constantes dos autos, bem como considerando o parecer fundamentado da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que corroborou integralmente a pretensão recursal do Ministério Público, entendo que o valor da multa deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, com limitação temporal reduzida para 72 (setenta e dois) dias.

Tal ajuste justifica-se por diversos fundamentos de ordem fática e jurídica que, sopesados em conjunto, revelam a necessidade de estabelecimento de sanção processual mais rigorosa e adequada à gravidade da situação concreta.

Primeiramente, a extensão da área degradada (72,4539 hectares) constitui elemento de extrema relevância para a fixação do quantum da multa coercitiva. Não se trata de degradação pontual ou de pequena monta, mas de supressão massiva de vegetação nativa em área de especial preservação no Bioma Amazônia, ecossistema de
importância vital
para o equilíbrio ambiental não apenas regional, mas global.

Em segundo lugar, o histórico de descumprimento reiterado e contumaz de embargos administrativos anteriormente impostos pelos órgãos ambientais competentes (IBAMA e SEMA) evidencia que o agravado não se intimida com determinações meramente declaratórias ou com sanções de menor expressão econômica. A persistência nas atividades degradadoras, mesmo após sucessivas autuações e embargos administrativos, demonstra inequivocamente que valores mais modestos não seriam suficientes para coagir o efetivo cumprimento da ordem judicial.

Com efeito, o descumprimento do embargo federal imposto pelo IBAMA em 2016, seguido do descumprimento do embargo estadual imposto pela SEMA em 2021, e a constatação, em fiscalização posterior realizada em 2022, de que a área continuava impedida de regeneração natural, configuram quadro de manifesta recalcitrância que exige resposta jurisdicional mais enérgica e efetiva.

Em terceiro lugar, a exploração econômica irregular de área de tal magnitude no Bioma Amazônia certamente proporciona ao degradador ganhos financeiros expressivos, seja mediante cultivo agrícola, seja mediante outras formas de aproveitamento econômico da área desmatada. Nesse contexto, a fixação de multa em patamar inferior poderia representar, na prática, mero custo operacional da atividade ilícita, incentivando economicamente o descumprimento da ordem judicial, na medida em que os lucros auferidos com a exploração irregular superariam o valor da penalidade.

A multa coercitiva, para cumprir adequadamente sua função processual, deve representar ônus econômico superior ao benefício que o descumprimento da ordem judicial poderia proporcionar, de modo a tornar economicamente desvantajosa a persistência na conduta ilícita.

Em quarto lugar, a natureza do bem jurídico tutelado – o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira geração consagrado no artigo 225 da Constituição Federal – justifica a adoção de medidas coercitivas mais rigorosas. A degradação ambiental, especialmente em ecossistemas sensíveis como o Bioma Amazônia, produz danos de difícil ou impossível reparação, com repercussões que transcendem gerações e afetam não apenas a coletividade presente, mas também as gerações futuras.

Em quinto lugar, conforme destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, consulta ao sistema SIMCAR revela que o CAR MT29268/2019, referente ao imóvel rural objeto da demanda, embora aprovado, aponta passivo ambiental de 237,5054 hectares de Área de Reserva Legal pendente de regularização via PRAD, circunstância que
evidencia quadro de inadimplemento ambiental crônico e sistemático, reforçando a necessidade de estabelecimento de sanção processual mais expressiva.

Em sexto lugar, a limitação temporal da multa a 72 (setenta e dois) dias, em substituição ao prazo de 90 (noventa) dias inicialmente fixado na decisão liminar, estabelece correlação direta e proporcional entre a extensão do dano ambiental (72 hectares) e o período de incidência da medida coercitiva, conferindo maior racionalidade, simetria e proporcionalidade à sanção processual.

Essa correlação numérica entre a área degradada e o prazo de incidência da multa não é meramente simbólica, mas expressa a gravidade do dano perpetrado, estabelecendo que cada dia de descumprimento da ordem judicial corresponde, simbolicamente, a um hectare de vegetação nativa suprimida ilegalmente, reforçando a consciência da magnitude da degradação ambiental e da necessidade imperiosa de sua cessação imediata.

Ademais, o montante total potencial da multa, considerando o valor diário de R$ 10.000,00 e o prazo de 72 dias, alcança R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), valor suficientemente expressivo para induzir o cumprimento da ordem judicial, ao mesmo tempo em que se mantém dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando onerosidade excessiva ou desproporcional.

É importante ressaltar que a multa diária possui natureza coercitiva, e não compensatória, destinando-se a compelir ao cumprimento da obrigação, e não a ressarcir prejuízos decorrentes do inadimplemento. Por essa razão, seu valor deve ser fixado em patamar suficientemente elevado
para constituir real desestímulo ao descumprimento, sem que isso configure enriquecimento sem causa ou sanção desproporcional.

O montante de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, considerando a gravidade da degradação ambiental perpetrada, a extensão da área afetada, o histórico de descumprimento reiterado de embargos administrativos, a capacidade econômica presumida do degradador (que explora economicamente imóvel rural de grande extensão), e a necessidade de estabelecer efetivo desestímulo à continuidade da atividade lesiva, enquadra-se perfeitamente nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pela ordem jurídica.

Portanto, a elevação do valor da multa diária de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, com a correspondente redução do prazo de incidência de 90 para 72 dias, representa ajuste necessário e adequado, que confere maior efetividade à tutela jurisdicional ambiental, sem comprometer os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo sanção processual apta a coagir o efetivo cumprimento da ordem judicial e a cessar definitivamente a atividade degradadora.

Tal ajuste, longe de representar arbitrariedade ou excesso, constitui exercício legítimo e necessário do poder-dever jurisdicional de assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente quando se trata de proteção a direito fundamental de natureza difusa, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja tutela inadequada ou insuficiente pode resultar em danos irreversíveis ou de difícil reparação, com graves repercussões para a coletividade presente e futura.

Nesse contexto,
impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a averbação da existência da presente Ação Civil Pública na matrícula do imóvel objeto da degradação ambiental, bem como para fixar multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento do embargo judicial da área degradada e da obrigação de não fazer consistente na suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, especialmente a exploração econômica da área desmatada sem autorização do órgão ambiental competente, limitada a 72 (setenta e dois) dias.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada e determinar:

a) A averbação da existência da Ação Civil Pública nº 1000902-67.2025.8.11.0101 na matrícula do imóvel objeto da demanda, devendo o Juízo de origem expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que proceda à averbação, remetendo aos autos certidão de inteiro teor da matrícula atualizada que comprove a efetivação da providência;

b)
Fixar
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento do embargo judicial da área degradada e da obrigação de não fazer consistente na suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente, especialmente a exploração econômica da área desmatada sem autorização do órgão ambiental competente, limitada a 72 (setenta e dois) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026